Tribunal: STF
Processo: HC 73987
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
ALEGAÇÕES DE: NULIDADE DA AÇÃO PENAL, INÉPCIA DA DENÚNCIA, FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, INCLUSIVE QUANTO À PENA
APLICADA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E FALTA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
1. Não é nula a ação penal, pela não realização de exame
de dependência tóxicológica de réu que se declara viciado em uso de
drogas, estando a matéria preclusa; ademais, o Judiciário não se
defrontou com quadro capaz de motivar a determinação do exame.
2. A inépcia da denúncia deve ser argüida até as alegações finais, dado
que, após esta fase, a impugnação deve ser dirigida contra a sentença
ou o acórdão, os quais absorvem eventuais vícios nela contidos.
3. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, inclusive quanto
à exasperação da pena.
4. Não cabe reexame de provas em habeas-corpus, tendo em vista o seu
rito especial e sumário.
5. A pena deve ser individualizada para cada um dos co- réus, pois a
aplicação de uma única pena, extensiva a todos eles, contraria o que
dispõe o art. 59 do Código Penal e o art. 5º, XLVI, da Constituição.
6. Habeas-corpus conhecido e deferido, em parte, para, mantida a
condenação, determinar que o Tribunal coator prossiga no
julgamento da apelação, individualizando e fundamentando a pena
aplicada ao paciente.
7. Habeas-corpus concedido de ofício, nos mesmos limites, aos demais
co-réus.